Tribunal: STF
Processo: ARE 1463541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 61):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência dos óbices apontados pela decisão agravada.



    2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos de inadmissibilidade consistentes no óbice da Súmula n. 83 do STJ e na ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, de forma a demonstrar a similitude fática entre eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula" (AgInt no AREsp n. 2.224.460/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato, por nove vezes (art. 171 do Código Penal) e patrocínio infiel (art. 355 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 21).



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 44). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 61).



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 73).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido “afrontou o art. 5º, inciso XXXV: LV: LIII; LIV; XLVI e LVII, art. 37, 93, IX da Constituição Federal” (Doc. 80)



    Alega a defesa que “a falta de publicação de pauta e intimação do advogado para realizar a sustentação oral gera a nulidade do processo. Isso porque a publicação da pauta e a intimação do advogado para fazer a sustentação oral são requisitos fundamentais para a garantia do direito de defesa e do contraditório, em flagrante cerceamento de defesa.” 



    Aponta, ainda, “A falta de fundamentação na sentença que aumentou a pena-base acima do mínimo legal pode gerar nulidade do processo. Isso porque a Constituição Federal assegura o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), que obriga o juiz a fundamentar suas decisões de forma clara e coerente, indicando os motivos que o levaram a decidir de determinada maneira.” 



    Enfatiza a atipicidade da conduta do recorrente, ao argumento de que não houve qualquer prejuízo para a vítima.



    Defende, por fim, a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, pois, “não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.”. 



    Na sequência, o RE foi inadmitido na origem, sob fundamento de que: (a) “No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no acórdão recorrido”, o que faz incidir o Tema 339; e (b) a matéria impugnada não foi prequestionada (Súmula 282/STF) (Doc. 77).



    No Agravo, a defesa refuta a incidência dos óbices invocados pelo STJ (Doc. 96).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 80): 



    […] 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena. (CF, art. 5º, incisos XLVI e LVII) 



    A magistrada de planície em sua r. sentença, condenou o recorrente por crime continuado e concurso de crimes, aumentando a pena tipificado pelo art. 171 do CP, em 09 (nove) vezes, conforme e-STJ Fl.334 da r. sentença. 



    Conforme consta dos autos, o apelante foi processado e condenado pela prática do delito de estelionato, patrocínio infiel e apropriação de bens de idoso, circunstanciado nos artigos 171 e 355 ambos do Código Penal (CP) e o art. 102 da lei 10.741/03, à pena concreta e definitiva a 07 (sete) ano, 10 (dez meses) e 15 dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, vide sentença de fls. 334/347. 



    Esta Corte, quando do exame do Recurso Extraordinário nº. 591054, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, destacou que há repercussão geral no “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, se ações penais em curso podem, ou não, ser consideradas maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. “ 



    Em determinadas situações, como a dos autos, a aplicação inadequada do princípio da congruência pode afetar os ditames da Constituição Federal. Embora o princípio da congruência seja uma diretriz processual importante para garantir a segurança jurídica e a observância dos limites estabelecidos pelas partes, sua aplicação estrita e inflexível pode, conflitar com direitos fundamentais ou princípios constitucionais. 



    Se a aplicação do princípio da congruência resultar em uma restrição indevida ao direito de defesa, à ampla produção de provas ou a outros direitos fundamentais, poderá ser necessário um exame mais aprofundado para avaliar se a sua aplicação está em conformidade com a Constituição, obedecendo ao princípio do devido processo legal. 



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    E se não bastasse, consoante acentuado no juízo inicial de admissibilidade, no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/88, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na espécie. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à falta de fundamentação na sentença que aumentou a pena-base acima do mínimo legal, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Por fim, quanto à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 30/6/2019 e recebida em 3/7/2019 (Docs. 3 e 4), após a vigência da Lei 13.964/2019. Não obstante, observa-se que o recorrente somente demonstrou seu interesse no ANPP nas razões do presente Recurso Extraordinário. Logo, não se manifestou na primeira oportunidade, o que conduz à preclusão temporal. Nesse sentido:



     
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de confissão circunstancial. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Matéria de irrefutável índole constitucional. Não incidência da Súmula 283/STF. 10. Agravo regimental não provido (ARE 1412424 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje. 12/9/2023). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente